Tribunal: STF
Processo: ARE 1525501
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que deixou de admitir recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 354, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELA QUITAÇÃO DO DÉBITO. PRETENSA COMPLENTAÇÃO DOS VALORES. ALEGADO ERRO DE CÁLCULO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO ADOTADOS ANTES E APÓS A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE DE PRECATÓRIO SUPLEMENTAR EM DECORRÊNCIA DE ERROS MATERIAIS E INEXATIDÕES ARITMÉTICAS. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ABARCA A REVISÃO DOS CRITÉRIOS ADOTADOS PARA O CÁLCULO, INCLUINDO OS CONSECTÁRIOS LEGAIS. PARTE EXEQUENTE, DEMAIS DISSO, QUE SILENCIOU QUANDO INSTADA SOBRE OS CÁLCULOS QUE EMBASARAM O PRECATÓRIO. PRECLUSÃO INARREDADA. 



    "3. O entendimento desta Corte firmou-se "no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne a juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão (AgInt no REsp 1.958.481 /RS, Relator Ministro Francisco Falcão, DJe 24/3/2022) [...]" (AgInt no AREsp 2052878/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 06/06/2022, DJe 08/06/2022). 



    Ademais, "Ante a apresentação e óbvia anuência dos autores em relação aos cálculos que ensejaram o precatório explicitado, verifica-se a ocorrência de preclusão lógica, não podendo, agora, se proceder nesta fase processual, após o pagamento, a sua retificação e consequente complementação (Apelação Cível n. 2012.048138-6, de Timbó, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 27/8/2013) (TJSC, Apelação Cível n. 2012.026014-6, de Criciúma, rel. Des. Cid Goulart, Segunda Câmara de Direito Público, j. 13/1/2015) (TJSC, Apelação Cível n. 0000006-08.2020.8.24.0084, de Descanso, rel. Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, j. 03-03-2020). [...]" (TJSC, Apelação n. 5000306-54.2021.8.24.0081, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Cid Goulart, Segunda Câmara de Direito Público, j. 10-08-2021). 



    IRRESIGNAÇÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO ADOTADOS PELA DIVISÃO DE PRECATÓRIOS, ADEMAIS, QUE DEVERIA TER SIDO DIRECIONADA AO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS TERMOS DO ART. 28, I, DA RESOLUÇÃO N. 49/2013-GP. PARTE EXEQUENTE DEVIDAMENTE INTIMADA DE TODOS OS ATOS PRATICADOS NO RESPECTIVO PROCEDIMENTO. 



    "Tratando-se, in casu, de discussão versante sobre o cômputo dos juros de mora após a inscrição do precatório, matéria de competência deste Tribunal (art. 1º-E, da Lei n. 9.494/1997 e art. 28, inc. I, da Resolução n. 49/2013-GP), não há como arredar a conclusão sentencial de que a insurgência do credor deveria ter sido promovida aqui, diretamente, quando cientificado do pagamento do requisitório correspondente e do seu respectivo valor, não tendo havido qualquer impugnação perante a Presidência da Corte, caracterizando, assim, anuência tácita". (Apelação Cível n. 0000758-48.2018.8.24.0084, de Descanso, Relator: Desembargador João Henrique Blasi, j. 22/1/2019). 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ARBITRAMENTO INVIÁVEL.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, incisos XXII e XXXVI, bem como sustenta a negativa de vigência ao § 2º do artigo 102, todos da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta que “houve equívoco quanto aos valores pagos a título de precatório e o TJSC está se recusando a fazer tal análise, sob a alegação de que o pedido deveria ter sido formulado à Presidência do Tribunal; ao passo que, como visto, a própria resolução determina que, caso seja formulado pedido em primeiro grau, o respetivo juiz determinará a ascensão dos autos ao tribunal.” (eDOC 381, p. 13). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante a incidência das súmulas 282 e 283 do STF (eDOC 407).



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Extraio o seguinte trecho do voto condutor proferido pela Turma Julgadora (eDOC 355, p. 4-6)



    “De plano, de registrar que, "Em relação à tese de impossibilidade de alteração dos critérios fixados no título executado para fins de juros de mora e correção monetária, sob pena de ofensa à coisa julgada, verifica-se que a Segunda Turma já decidiu que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, inexistindo ofensa à coisa julgada." (STJ, AgInt no REsp 1904433/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. em 15/03/2021)." (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4028093-95.2019.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, j. 14-12-2021).



    (...)



    Todavia, no caso dos autos, constata-se que o pleito da parte exequente, a bem da verdade, importa em complementação de precatório.



    (...)



    Ocorre que, o erro material dos cálculos passível de correção é aquele atinente ao erro aritmético, o que não envolve os critérios de correção utilizados para o cálculo. 



    Isso porque, "3. O entendimento desta Corte firmou-se "no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne a juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão (AgInt no REsp 1.958.481 /RS, Relator Ministro Francisco Falcão, DJe 24/3/2022) [...]" (AgInt no AREsp 2052878/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 06/06/2022, DJe 08/06/2022). 



    Assim, todos os critérios de cálculo para expedição de precatório, incluindo os juros e correção monetária, não podem ser revisitados após o seu respectivo pagamento. 



    Não fosse isso, os consectários legais foram definidos por decisões irrecorridas pelo ora apelante, a tempo e modo. 



    Caberia ao exequente ter se insurgido oportunamente quanto aos cálculos e aos critérios de correção, que serviram de base para a expedição do precatório, sob pena de preclusão.



    (...)



    Por fim, ainda que seja possível a expedição de precatório complementar na hipótese de não pagamento de encargos moratórios supervenientes à data do cálculo do precatório original e incidentes até o efetivo pagamento do crédito, por ser matéria de ordem pública, a parte exequente deixou de apresentar impugnação oportunamente perante o Presidente do Tribunal.”



    Nesse sentido, a par das razões acima delineadas, verifico que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem quanto à existência de erro material e, principalmente, no tocante ao reconhecimento da preclusão, por concordância da parte exequente com a extinção da execução, demandaria a análise de normas infraconstitucionais e o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta à Constituição Federal e a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Execução. Expedição de requisição de pequeno valor (RPV). Cálculos. Valores recebidos. Impugnação. Preclusão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (ARE 1509485 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-10-2024 PUBLIC 24-10-2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS NÃO TRIBUTÁRIAS. CÁLCULOS REALIZADOS COM BASE NA TAXA REFERENCIAL - TR. NÃO IMPUGNAÇÃO. PRECATÓRIO EXPEDIDO. CRÉDITO SATISFEITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO SUPERVENIENTE DE NOVA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. IMPOSSIBILIDADE. CASO ESPECÍFICO EM QUE HOUVE O RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXISTÊNCIA DE JULGADOS PROFERIDOS POR AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE EM CASOS IGUAIS AO PRESENTE. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 1.478.550-AGR, REL. MIN. ALEXANDRE DE MORAES, E 1.500.952-AGR, REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, E 1.378.250- AGR, REL. MIN. ANDRÉ MENDONÇA, SEGUNDA TURMA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE n° 1.385.096/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/10/24)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente